Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR TRÊS VEZES. CARACTERIZAÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. INEFICIÊNCIA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR REGIME DE SEMILIBERDADE. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO REPRESENTADO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Demonstrada a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tipo penal do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, ratificada pela expressa confissão do adolescente infrator, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação.
2. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
3. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável à sua situação, não é possível desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado (roubo majorado pelo concurso de pessoas, por três vezes), bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor para manutenção das medidas socioeducativas mais brandas, tais como a utilização de substância entorpecente, o contexto familiar vulnerável e a existência de outras passagens, pelas quais o menor, inclusive, já havia sido beneficiado com remissão com liberdade assistida e cumprimento de prestação de serviços à comunidade, ainda em cumprimento. 3.1. Adequada a aplicação da semiliberdade, pois a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram inclinação para a seara infracional, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.